Tribunal: STF
Processo: ARE 1318368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇAO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE VALORES. IMPROVIMENTO.
    I - Na ação para apuração de ato de improbidade administrativa, a isenção quanto ao pagamento de honorários de advogado, decorrente da já interpretação extensiva do art. 18 da Lei 8.429/92, não pode ficar restrita aos autores, devendo, por força da igualdade de tratamento jurídico, da qual não é contrário o direito processual (art. 5º, I, CF; art. 7º, I, CPC), ser estendida aos réus.
    II - A Lei 8.429/92, nos vários incisos do seu art. 12, ao aludir, sem nenhum qualificativo, à "perda da função pública" está se referindo àquela na qual, ou em razão da qual, perpetrado o ato ímprobo, descabendo outro modo de entender, porquanto, por força de sua natureza inegavelmente punitiva, as consequências da improbidade administrativa são - e devem ser - apenas explicitadas pela lei, pena de ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Lei Máxima, direito fundamental de inegável transposição ao direito administrativo sancionador.
    III - Inviáveis as alegações de cerceamento de defesa, suscitadas pelo réu, pois: a) os documentos cujo protesto de juntada já estavam disponíveis no processo criminal, não havendo impedimento à sua juntada a estes autos por sua iniciativa; b) ausente menção nas razões recursais sobre qual a prova oral que, em audiência, teve sua produção negada, bem como da indicação de sua relevância para o caso concreto.
    IV - A sentença, com apoio no conteúdo dos autos, demonstrou a apropriação, por parte do recorrente, quando responsável pela Folha de Pagamento da Seção Judiciária do Sergipe, do montante de aproximadamente cinco milhões de reais, executada em ação contínua e voluntária, dentre os anos de 2002 a 2015, remate confirmado em sentença condenatória em processo criminal, mantida por esta Turma, mediante procedimento administrativo disciplinar. Configuração do tipo descrito no art. 9º, caput , XI e XII, da Lei 8.429/92, não havendo que se cogitar de responsabilidade objetiva.
    V - Não há que se falar em desproporcionalidade nas penas impostas, uma vez a gravidade do ato praticado pelo réu justificar a imposição do conjunto das sanções cominadas no art. 12, I, da Lei 8.429/92, sem contar que tal argumento se esvai quando se vê ter sido a multa civil imposta aquém do mínimo legal e a suspensão dos direitos políticos imposta neste patamar. Inexistência de alegação de que os bens objeto de perda tenham sido adquiridos antes do ano do início dos ilícitos.
    VI - Apelo a que se nega provimento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e XLVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A partir de tal narrativa, apoiada na menção a elementos probatórios, a sentença demonstra a apropriação, por parte do recorrente, quando responsável pela Folha de Pagamento da Seção Judiciária do Sergipe, do montante de aproximadamente cinco milhões de reais, executada em ação contínua durante vários meses, dentre os anos de 2002 a 2015.
    Insista-se que tais fatos foram demonstrados em processo criminal ACR13998-SE), cuja sentença condenatória foi confirmada por esta Quarta Turma, embora com redução de pena,bem como mediante procedimento administrativo disciplinar.
    As alegações constantes do apelo, um tanto quanto genéricas, não conduzem a uma versão objetiva capaz de respaldar conclusão diversa.
    Por isso, a ação perpetrada pelo réu configura, sem sombra de dúvidas, o tipo descrito no art. 9º, caput , XI e XII, da Lei 8.429/92, o que é demasiado suficiente para ensejar as consequências apontadas pela sentença recorrida, afastando a sugestão de responsabilidade objetiva, constante das razões do apelo, para favorecer a uma condenação lastreada em um conjunto de provas hábeis para tanto.
    Da mesma forma, não possui razão o réu quando afirma ausente culpabilidade na sua conduta. É por demasiado óbvio que a apropriação continuada de recursos do erário, mediante ardil empregado quando do manuseio da folha de pagamento da Seção Judiciária, não pode ser tida sem uma ação voluntária, pré-determinada para o alcance do correspondente resultado.
    Presente, assim, muito mais do que negligência ou imprudência, mas sim ação sobremaneira dolosa.
    Tampouco vislumbro desproporcionalidade nas penas impostas. A gravidade do ato supostamente praticado pelo réu que, demais de executado durante largo espaço de tempo, causou prejuízo ao erário de elevada monta (aproximadamente cinco milhões de reais) justifica a imposição do conjunto das sanções cominadas no art. 12, I, da Lei 8.429/92.
    Ressalta-se ainda ter sido a multa civil imposta aquém do mínimo legal e a suspensão dos direitos políticos neste patamar, o que reforça a inexistência de excesso.
    Quanto aos bens que foram objeto da sanção de perda, tendo em vista a ausência de impugnação do réu nesse sentido, presumem-se como adquiridos posteriormente aos atos ilícitos, cujo início sucedeu no ano de 2002.
    A alegação de que o imóvel residencial sito à Rua Santo Agostinho, nº 55, Bairro Farolândia, Aracaju (SE), é bem de família cai por terra, porquanto não restou demonstrado que seja o único imóvel nessa condição de propriedade do réu”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente